Tribunal: TJMT
Processo: 0007379-50.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007379-50.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO ALVES GONCALVES - CPF: 631.299.301-91 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA ENES - CPF: 688.894.701-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INVIABILIDADE – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA SOBRE RELAÇÕES ÍNTIMAS DE AFETO – RELAÇÃO DE NAMORO QUE SE APLICA A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DEMAIS REFLEXOS –
2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELOS FUNDAMENTOS INIDÔNEOS QUANTO À CULPABILIDADE E AOS MOTIVOS DO CRIME – PROCEDÊNCIA
– CULPABILIDADE DO AGENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM ELEMENTOS INTEGRANTES DO PRÓPRIO CONCEITO DE CRIME – ENUNCIADO No 12 DO TJMT – MOTIVO DO CRIME NEGATIVADO COM BASE NA AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA PERPETRAR A CONDUTA CRIMINOSA – NEUTRALIZAÇÃO –
3.

PRETENDIDO O DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
PELA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE EM CRIMES PROCESSADOS SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – 4.
PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 4. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Para a incidência das implicações da Lei Maria da Penha basta a existência de relação íntima de afeto, o que se verifica no caso de relação de namoro, independentemente do tempo de duração do relacionamento entre o réu e a vítima ou mesmo a inexistência de coabitação, sendo certo que a violência ocorreu no âmbito das relações domésticas.

2.

De rigor o decote das circunstâncias judiciais fundamentadas de forma inidônea, especialmente por se valer na argumentação de elementos integrantes do próprio conceito de crime que não são aptos a negativar a culpabilidade do agente, na forma do art. 59 do CP, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
, tampouco se justifica a negativa do motivo do delito ante a ausência de motivação da ação criminosa perpetrada.

3.

Não há falar em decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, no caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pela alegada ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a Lei no 11.340/06 buscou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.

Deve ser reduzido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIS ANTONIO ALVES GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIS ANTONIO ALVES GONÇALVES
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0007379-50.2019.8.11.0064 – cód. 694968, que julgou a denúncia parcialmente procedente,
condenando
o ora apelante pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 1o, inciso I, e § 10, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, sendo-lhe aplicada a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto,
além do pagamento da quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, à título de indenização à vítima.

Nas razões recursais, dispostas no ID 157961191, a i. defesa pugna, inicialmente, pelo
afastamento do § 9o do art. 129 do CP
, ao argumento de que não é possível incidir no caso a denominada “violência no âmbito doméstico”. Outrossim, requer o
redimensionamento da pena
, a fim de se afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, com a elevação da pena-base em 04 (quatro) meses para cada circunstância desfavorável ao réu; bem como a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP. Ao fim, postula a
redução do
quantum
referente a indenização à vítima
ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas contrarrazões, acostadas ao ID 175054410, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença, visando o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para afastar a circunstância judicial da culpabilidade (ID 183242690).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia (ID 149829673), que no dia 26 de maio de 2019, por volta de 22h, na residência localizada na Rua Juvenil Sotério Borges, Quadra 27, Lote 06, no bairro Matias Neves, na cidade de Rondonópolis/MT, o réu
LUIS ANTÔNIO ALVES GONÇALVES
, com consciência e vontade, mediante socos e murros, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua namorada
Patrícia Costa Enes
, provocando-lhe diversas lesões corporais, inclusive de natureza grave.

Segundo a proposição ministerial, após uma confraternização na residência do acusado, este inconformado porque a vítima deitou-se sem tomar banho desferiu socos e murros na ofendida, derrubando-a no solo e desferindo mais golpes, o que lhe causou diversas lesões corporais. Nesse ínterim,
Patrícia
disse ao réu que o amava, tendo cessado as agressões e mandou-a ir tomar banho; após o banho, a vítima pediu para ir embora e o apelante abriu o portão da casa para ela sair, ocasião em que correu até a residência de sua irmã e acionou a Polícia Militar, que, por sua vez, foi até o local do fato, mas o acusado não se encontrava mais na casa.

Por esse fato, o recorrente foi denunciado como incurso no delito previsto no art. 129, § 1o, inciso I, § 9o e § 10o, do CP, e, ao término da regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, incursando o apelante no
art. 129, § 1o, inciso I, e § 10o, do CP
,
à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto,
além do pagamento da quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, à título de indenização à vítima.

Inconformado, o réu
LUIS ANTÔNIO
insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma da decisão, nos termos já relatados.

Impende consignar que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que passo a apreciar as teses alegadas.

1.

Do pedido de afastamento da incidência das implicações da Lei Maria da Penha:

De início, a i. defesa pretende que seja afastada a incidência da “violência doméstica”, conforme preceitua o § 9o do art. 129 do CP, ao argumento de que apenas em alguns casos de namoro é que incide o instituto, mas que não se trata da presente hipótese, haja vista que o relacionamento amoroso entre eles foi
“totalmente passageiro e fugaz”
(
sic
); e que o namoro durou apenas três meses e, nesse ínterim, eles ficaram separados.

Sem razão, contudo.

Conquanto a defesa técnica argumente que o relacionamento amoroso entre o réu
LUIS ANTÔNIO
e a vítima durou curto período e que nem sequer havia coabitação, tais fatores não bastam para afastar a incidência da Lei Maria da Penha.

Com efeito, para a aplicação da legislação mencionada, e demais normas relacionadas a ela, basta a existência de
relação íntima de afeto
, o que se verifica no caso, haja vista que, independentemente do lapso temporal, ficou demonstrado nos autos que eles eram
namorados
.

A
vítima Patrícia Costa Enes
asseverou
em Juízo
que o apelante era seu namorado e que manteve relacionamento com ele por três meses, e depois do fato delitivo em apreço não o viu mais.

A
testemunha Naiceria Teles Costa
, irmã da ofendida, narrou em
sede judicial
que o acusado é primo de seu esposo; afirmou que a vítima nunca foi ameaçada antes do acontecimento em tela e aparentemente eles tinham um relacionamento normal, sendo que o réu parecia ser bom para sua irmã.

O próprio
réu LUIS ANTÔNIO
asseverou perante à
autoridade judiciária
que a vítima era sua namorada e viviam muito bem à época, e que depois do fato em apreço nunca mais viu ninguém.

Sobre a matéria ora em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
namoro é uma relação íntima de afeto que independe de coabitação e a violência resultante desta relação caracteriza violência doméstica
(STJ, CC no 96.532/MG).

Nesse sentido, havendo relação de namoro entre o agressor e a vítima, e considerando que as ações criminosas se deram em contexto da relação íntima existente entre eles, de rigor a incidência da Lei Maria da Penha.

Destaca-se que mesmo quando cessado o relacionamento amoroso, mas a conduta ilícita decorre dele, caracteriza-se violência doméstica, logo, não obstante as alegações defensivas, ainda que o réu e a ofendida tivessem terminado anteriormente e mesmo que estivessem em processo de reatar o relacionamento, certo é que havia relação íntima de afeto (namoro), que autoriza a incidência das implicações da Lei no 11.340/06.

Sem mais delongas,
in casu
, deve ser
mantida as implicações relativas à Lei Maria da Penha, ante a violência perpetrada no âmbito doméstico
, notadamente porque o apelante e a ofendida namoravam à época dos fatos.

Oportuno consignar que a magistrada singular deixou de aplicar o § 9o do art. 129 do CP, por ser incompatível com o disposto nos parágrafos 1o e 10o do mesmo artigo (ID 149829708 – pág. 07).

2.

Do pedido de redução da pena-base
:

O estandarte defensivo aponta como
inidônea a fundamentação
expendida pelo d. Juízo
a quo
para exasperar a pena-base, em relação as circunstâncias judiciais
da
culpabilidade do agente e do motivo do crime
.

Com a detida análise da decisão combatida, observo que a pretensão defensiva
merece acolhimento
.

Dessume-se da primeira fase da dosimetria da pena que o d. Juízo
a quo
considerou como negativas ao réu a culpabilidade, o motivo e as consequências do delito, conforme consta da sentença,
in verbis
:

“(...)
A pena prevista para o crime de lesão corporal de natureza grave é de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade e brutalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são extremamente graves, vez que, além de todo o trauma provocado pelo ilícito penal, teve que sair de sua residência, perdeu o emprego e teve que mudar-se de cidade, demonstrando extremamente abalada durante a instrução processual, mesmo que decorrido mais de 03 (três) anos do fatídico dia.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...)”

– ID 149829708, pág. 08/09 (destaquei)
.

De fato, nota-se que os fundamentos utilizados para negativar a
culpabilidade do agente
não passam de
elementos constitutivos do próprio crime
, que não são passíveis de elevar a pena-base, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
.

Em suma, de acordo com o conceito analítico de crime, este é composto pela tipicidade, ilicitude e
culpabilidade
, e, neste último componente, encontra-se
a

imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
, ou seja, são exatamente os fundamentados indicados pela magistrada de primeira instância, que, no todo, é incompatível para valorar a circunstância em exame.

Ressalte-se que essa culpabilidade, que compõe a estrutura do crime, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade do agente, disposta no art. 59 do CP, que, por sua vez, avalia o comportamento do réu concretamente; o grau de reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo acusado.

A temática que envolve a análise da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base já se encontra deveras debatida, estando, inclusive, uniformizada no âmbito deste Sodalício, conforme se lê do
Enunciado Orientativo no 12
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
– destaquei.

Nesse contexto, não pode a pena basilar ser elevada com base em elementos constitutivos do crime, razão pela qual afasto essa circunstância judicial.

Quanto aos
motivos do crime
, observo que também assiste razão à defesa, posto que não ficou demonstrado nos autos o real motivo do delito, sendo certo que a
ausência de motivo
– em verdade o desconhecimento do motivo do crime –, conforme utilizado pela juíza de origem,
não autoriza a negativa desta circunstância judicial
, notadamente porque é desprovida da concretude necessária para a reprovação da conduta com mais rigor, elevando-se a sanção.

Verifica-se que a julgadora sentenciante considerou indevidamente que a “falta de motivo aparente” que levou o apelante a lesionar a vítima demonstrou ser a ação brutal e banal.

Portanto, consoante orientação pacífica do STJ,
“a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(STJ,
HC
no 289.788/TO).

Desse modo, afasto a aludida circunstância judicial.

À vista das considerações acima delineadas, considero
neutros
os vetores atinentes a
culpabilidade
e aos
motivos do crime
, subsistindo as
consequências do delito
como
desfavoráveis
ao apelante.

Ademais,
mantenho
o
quantum
de exasperação da pena-base na forma operada pelo d. Juízo
a quo
, em 06 (seis) meses
, uma vez que não há critério aritmético para a elevação da reprimenda nesta fase dosimétrica, e tampouco se observa que foi estipulado patamar desarrazoado.

Conquanto o d. Juízo de primeiro grau não tenha estipulado a elevação da pena nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre a pena mínima, respectivamente, conforme a orientação jurisprudencial atualmente, verifica-se,
in casu
, que foi apresentada motivação idônea e concreta, ficando justificado o aumento da pena-base em 06 (seis) meses pelas consequências do crime que extrapolaram, e muito, o normal previsto pela espécie.

Aliás, convém trazer a orientação sedimentada nesta Corte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
Enunciado Orientativo no 39 da TCCR/TJMT
).

3.

Do pedido de decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal

No mais, exsurge irresignada a i. defesa
quanto à agravante disposta no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, sustentando que há
bis in idem
na incidência desta circunstância cumulativamente com o que dispõe o § 9o do art. 129 do CP.

Contudo,
não assiste razão à defesa
.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente
no sentido de que
não há
bis in idem
a aplicação da aludida circunstância agravante no crime processado sob o rito da Lei Maria da Penha, mormente porque a agravante foi acrescida pela própria Lei no 11.340/06, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.

Oportuno trazer o seguinte precedente do Tribunal Superior:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9o, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021 e publicado no, DJe de 19.04.2021).

Nesse contexto, me filio ao entendimento de que
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, de maneira conjunta com outras disposições da Lei Maria da Penha não acarreta em
bis in idem
, haja vista que a legislação específica em comento visa exatamente recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Logo,
mantenho
a citada agravante
.

4.

Da readequação da pena:

Inexistindo outras circunstâncias a serem analisadas no âmbito da aplicação da pena privativa de liberdade, passo a sua readequação:

Na primeira fase dosimétrica
, afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo do crime, e subsistindo as consequências do delito como desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, mantida a agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, e presente a atenuante disposta no art. 65, III, ‘d’, do CP; outrossim, mantenho a compensação efetuada pelo d. Juízo de origem, perfazendo a pena intermediária o patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

E,
na terceira etapa
, presente a causa de aumento de pena prevista no § 10o do art. 129 do CP, mantenho o aumento de 10 (dez) meses de reclusão operado pela juíza de primeiro grau, tornando a
PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Ademais,
mantenho o regime prisional aberto
para cumprimento da pena.

5.

Da redução do
quantum
indenizatório fixado em favor da vítima:

Por fim, visa a i. defesa
a redução do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, nos moldes do art. 387, IV, do CPP, alegando que a quantia se revela nitidamente desproporcional e que não foi utilizado fundamento concreto para tanto.

Assim, pretende
“a redução, devendo o numerário ficar próximo de R$3.000,00, nos termos dos julgados colacionados”
(ID 157961191).

O pleito
merece acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, e, sem delongas, considerando que no caso dos autos o
parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
(ID 149829669 – pág. 06), entendo que agiu com acerto a magistrada singular ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na presente hipótese, o apelante
LUIS ANTÔNIO
declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 149829669 – pág. 70/71), que é construtor e estava desempregado, não conseguindo precisar a renda que aufere mensalmente, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se
incompatível com sua condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Desse modo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, acolhendo a pretensão defensiva, o que fixo o montante em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP, é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço d
o recurso de apelação criminal interposto
por
LUIS ANTÔNIO ALVES GONÇALVES
e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, conduzindo a reprimenda final ao patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
no regime inicial
aberto
, bem como para
reduzir
o valor indenizatório mínimo dos danos causados à vítima
em decorrência da infração penal, para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024